Tribunal: TJMT
Processo: 1035685-34.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035685-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HENRIQUE ZUANAZZI - CPF: 007.313.341-83 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA - CPF: 604.516.611-68 (PACIENTE), RAFFAEL CLARO DE SOUSA - CPF: 049.731.681-14 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), HENRIQUE ZUANAZZI - CPF: 007.313.341-83 (IMPETRANTE), RAFFAEL CLARO DE SOUSA - CPF: 049.731.681-14 (IMPETRANTE), TATHIANA VITORIA MACHADO LOPES - CPF: 060.869.911-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU DE GÊNERO. CONTEXTO FAMILIAR AMPLIADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado em favor de Antônio Ferreira, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop (MT) que deferiu medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), requerendo a revogação das medidas sob alegação de ausência de motivação de gênero ou risco à integridade da vítima
e o fim do prazo de vigência de 06 (seis) meses.

II. Questão em discussão
:
S
aber se há elementos probatórios suficientes que justifiquem a aplicação das medidas protetivas;

verificar se a ausência de motivação de gênero ou vínculo direto entre vítima e paciente impede a aplicação da Lei Maria da Penha
; e
,
verificar a necessidade de manutenção das medidas após o prazo de vigência.

I
II. Razões de decidir
:

1. O
conceito de violência doméstica e familiar, conforme disposto no art. 5º, inciso II, da Lei Maria da Penha, abrange relações familiares caracterizadas por laços de afinidade,
considerando situações de vulnerabilidade e risco à integridade das
vítimas.

2.
A
re
vogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.775.341/SP).

3.
Deve ser aplicado o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar em decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade
.

4.
Se ponderados os direitos analisados
de
restrição à
locomoção
do paciente, proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima
, bem como a natureza provisória das
medidas

protetivas
, não se verifica constrangimento ilegal, passível de ser sanado via habeas corpus. (N.U 1012375-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2021,
Publicado
no DJE 03/09/2021).

IV.
D
ispositivo e tese
s:

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

"1. A Lei Maria da Penha abrange situações de vulnerabilidade em contextos familiares ampliados, exigindo a proteção cautelar da vítima enquanto persista a situação de risco.

2.
A
manutenção das medidas protetivas está condicionada à prévia oitiva da vítima, sendo imprescindível sua manifestação para que se avalie a cessação efetiva de quaisquer riscos à sua integridade, seja ela física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, II e III; Lei n
.
11.340/2006,
arts
. 5º, 12 e 22.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC: 160102 RO 2022/0032309-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2022;

STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.775.341/SP; TJMT, N.U 1012375-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021; TJ-MT, HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1007839-42.2024.8.11.0000, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado por
Henrique Zuanazzi e
Raffael
Claro de Sousa
em favor de
ANTONIO FERREIRA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT)
, nos
Autos
n. 101
2842-30.2024.8.11.0015
, que
deferiu medidas protetivas em desfavor do paciente.

A defesa sustenta que as referidas medidas foram deferidas de forma desnecessária e desproporcional, argumentando a inexistência de elementos probatórios que caracterizem a prática de violência doméstica ou ameaça com motivação de gênero.

Aponta, ainda, que a decisão fere o direito de propriedade do paciente onde a suposta vítima reside, uma vez que o imóvel em questão decorre da união estável de mais de 30 anos com a falecida Sra. Maria Lucilene, sendo ocupado atualmente pela
neta da

finada
.

Relata que o suposto desentendimento teria ocorrido em razão de questões relativas ao imóvel e à instalação de padrão de energia elétrica, e não no contexto de violência doméstica, alegando que a comunicante estaria utilizando as medidas protetivas como meio para obtenção de vantagem financeira. Sustenta, ainda, que a comunicante estaria exercendo posse clandestina de outras duas residências no local, mediante locação para terceiros, utilizando a mesma unidade consumidora em nome do paciente, o que estaria
lhe
causando prejuízo financeiro.

Com tais argumentos requer a concessão

da ordem de
Habeas Corpus
para que sejam revogadas as medidas protetivas que foram impostas ao paciente.

Juntou documentos (Ids.
258440664, 258440665, 258440668 a
2
58440672
)
.

Liminar indeferida (Id. 258950153
)

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no Id. 259722687.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador de Justiça José de Medeiros, é
pela denegação da ordem (Id.
261239276
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A Lei Maria da Penha estabelece medidas protetivas de urgência como instrumentos de caráter cautelar e preventivo, destinados a resguardar a integridade física, psicológica e patrimonial de mulheres em situação de vulnerabilidade.

No caso dos autos, o Juízo de origem deferiu medidas protetivas de urgência contra
Antônio Ferreira
, com base nos elementos trazidos pela vítima e na necessidade de proteção de sua integridade física e psicológica. Conforme decisão de Id. 258440668, o magistrado considerou que:

As alegações da requerente, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência anexado aos autos e no pedido de providências protetivas, aliado ao teor do relatório de estudo psicossocial (ID 158014674), revelam a presença dos requisitos ao deferimento, liminarmente, de algumas das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, ressaindo de tais documentos a fumaça do bom direito.

Quanto ao perigo da demora, mostra-se evidente em virtude da possibilidade de que tais fatos, ou mesmo outros mais graves possam ser praticados contra a requerente, caso não seja deferida imediatamente a tutela jurisdicional, ainda que provisória, precária e revogável, ressaindo, ainda, a partir do relato dos autos, a probabilidade da prática de ato
ilícito.

Posto
isso, com fundamento no artigo 12, III c/c artigo 22, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, ambos da Lei n. 11.340/06, determino:

1. Que o requerido não se aproxime da requerente (distância mínima de 30 metros, considerando que residem próximos), não lhe telefone e não lhe mande recados, por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp, redes sociais
etc
); e

2. Que o requerido não vá à residência da requerente e ao seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.

Registre-se esta medida no BNMPU (Banco Nacional de Medidas Protetivas de Urgên
cia)
(Id. 258440668 – p.
47-50
)
.

Embora os impetrantes aleguem em suas razões a inexistência de motivação de gênero ou vulnerabilidade capaz de
caracterizar violência doméstica contra a mulher,
o conceito de violência doméstica e familiar, conforme disposto no art. 5º, inciso II, da Lei Maria da Penha, abrange relações familiares caracterizadas por laços de afinidade. No presente caso, a vítima é neta da falecida cônjuge do paciente, com quem compartilhou o mesmo ambiente familiar por

anos.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a Lei Maria da Penha
se aplica
mesmo em situações de relações familiares ampliadas, desde que presentes elementos de vulnerabilidade e risco à integridade da vítima.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA. TEMA DE SUPOSTA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO DE ORIGEM COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Assente nesta Corte Superior que "A própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos (Precedentes do STJ e do STF)" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.439.546/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 5/8/2019). II -
No caso concreto, a vítima, supostamente, vem sofrendo violência psicológica praticada por seu ex-cunhado, mediante o uso de ameaças, conforme assentado, diante dos fatos e fundamentos expostos, no v. acórdão de origem. Sendo assim, a alegação de que não haveria contexto familiar não se sustenta, haja vista a própria redação da Lei Maria da Penha: "Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (...)
.
II -
no
âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa".
III - Não constatada
nenhuma flagrante
ilegalidade, de acordo com os fatos e provas revolvidos pelo
eg
. Tribunal de origem, tem-se ainda a total inadequação da via eleita para tratar do tema relativo à competência, pois "O writ constitucional do habeas corpus se destina a assegurar o direito de ir e vir do cidadão, portanto, não se presta para solucionar questão relativa à competência sem reflexo direto no direito ambulatório, sobretudo porque há previsão recursal para solucionar a questão, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal. Precedente. (...)
.
O Tribunal de origem, com o grau de discricionariedade próprio à espécie constatou estar preenchido o requisito de motivação de gênero, sendo impossível, à luz dos fatos narrados, infirmar-se essa ilação"
( HC
n. 250.435/RJ, Sexta Turma,
Relª
. Minª. Laurita Vaz,
DJe
de 27/9/2013
).Recurso
ordinário conhecido e desprovido.

(STJ - RHC: 160102 RO 2022/0032309-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2022)
.

A autoridade apontada coatora
, na decisão registrada sob o Id. 178707091, determinou a intimação da vítima para que se manifestasse acerca das medidas protetivas impostas.
Analisando os autos originários, verifico que na data de 14.01.2025
, por meio da certidão de Id. 180633437,
a vítima T.V.M.L
manifestou interesse na continuidade da vigência das cautelares.

Nesse sentido, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
a palavra da vítima desempenha papel fundamental, sendo reconhecida como elemento idôneo para justificar a imposição das referidas medidas
. V
eja
mos
:

O
risco
à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações,
constituem fundamentos idôneos para imposição de
medida

protetiva
, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória
.
(STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT). (grifos meus)
.

Ademais, em situação análoga, esta Corte decidiu sob os seguintes termos:

HABEAS CORPUS – MEDIDAS PROTETIVAS – PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 06 (SEIS) MESES – AGRESSÃO COM ARMA DE FOGO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – INSURGÊNCIA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO– ORDEM DENEGADA. 1. Lei 11.343/06 não determinou prazo de duração para as medidas protetivas de urgência, de forma que devem perdurar por tempo razoável e apto a proteger a mulher, vítima de violência doméstica, mas sem caráter eterno.

2.
“Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas (...)” (
AgRg
no REsp n. 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. em 12/4/2023,
DJe
de 14/4/2023).

3. Ordem denegada.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1007839-42.2024.8.11.0000, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2024) (grifos meus).

No tocante à análise concreta dos fatos, conclui-se pela
imprescindibilidade da manutenção das
medidas protetivas de urgência
.

Observa-se que tais restrições, de natureza temporária, não acarretam prejuízo significativo à liberdade de locomoção ou à vida cotidiana do paciente, enquanto a proteção da vítima e a mitigação de riscos potenciais permanecem como objetivos
prioritários.

A propósito:

Se ponderados os direitos analisados [restrição à
locomoção
do paciente, proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima], bem como a natureza provisória das
medidas

protetivas
, não se verifica constrangimento ilegal, passível de ser sanado via habeas corpus. (N.U 1012375-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2021,
Publicado
no DJE 03/09/2021).

Assim, considerando que
nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consórcio Lei Maria da Pena,
a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima
para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial
. (STJ,
AgRg
no REsp n. 1.775.341/SP) (grifos meus), fica reforçada a impossibilidade de concessão da ordem no caso versando
.

C
umpre ressaltar que questões relacionadas à propriedade e à posse do imóvel em litígio configuram matéria de competência exclusiva da esfera cível, não sendo possível seu exame no âmbito deste
habeas corpus
. Ainda que o paciente alegue ser o legítimo proprietário do imóvel, verifica-se que ele não possui domicílio no local, o que afasta qualquer impedimento à aplicação da medida de afastamento determinada pelo juízo de origem.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ,
em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
ANTÔNIO FERREIRA
, mantendo as medidas protetivas decretadas pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025